Tribunal: TJES
Processo: 0001964-39.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001964-39.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (15)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. LOTEAMENTO CLANDESTINO.
IRREGULARIDADE
. DANO AMBIENTAL. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A obrigação de natureza ambiental pode ser proposta tanto em face do atual possuidor ou proprietário quanto do anterior, sendo tal escolha faculdade do autor da ação. Precedentes do STJ.

II – À luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

III – A parte efetuou seus esclarecimentos por uma vez, os quais foram prontamente respondidos pela perita, consolidando na constante alegação de que as provas reputam-se “totalmente inconclusivas” uma mera irresignação da parte com relação às respostas dadas, as quais diferem das pretendidas por ela.

IV – A eventual realização de parcelamento de solo urbano, seja via desmembramento ou via loteamento, deve ser regida pela lei 6.766/79. Nesse teor, ressalta-se que, caso constatado descumprimento de algum dos dispositivos da lei supracitada, evidente a condição de clandestinidade.

V – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001521-26.2016.8.08.0032

APELANTES: G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., JOSÉ GERALDO LAZARO SIBIEN, LUCRECIA MERLO SIBIEN, PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA, MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA e LARISSA FERNANDES DE OLIVEIRA BICCAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JOSÉ GERALDO LAZARO SIBIEN, LUCRECIA MERLO SIBIEN, PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA, MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA e LARISSA FERNANDES DE OLIVEIRA BICCAS
, irresignados com a sentença proferida pelo JUÍZO DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL – VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, no bojo de ação civil pública outrora ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, a qual julgou parcialmente procedente o pleito exordial, condenando os apelantes em obrigações de fazer e não fazer fitando a regularização de empreendimento clandestino e a responsabilização civil e ambiental do loteador.

Em suas razões recursais, em suma, os apelantes suscitam preliminar de litisconsórcio passivo necessário, bem como de cerceamento de defesa. E, no mérito, alegam que não houve loteamento e sim desmembramento, afirmando que a parcela na qual fora constatado dano ambiental em razão de atividade pecuária é, especificamente, que está na posse de terceiro em razão de liminar.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

- PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
-

A parte apelante resta irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que não acolheu o pedido de citação do Sr. Manoel Fernandes Batista como litisconsorte passivo na demanda discutida.

Conforme o magistrado prolator do
decisum
, não se trataria de litisconsórcio necessário, haja vista a natureza
propter rem
de ação na qual se discute obrigação ambiental, a teor da súmula 623 do STJ, que assim versa:

SÚMULA 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No caso em comento, o terceiro citado é atual possuidor direto de uma parcela do terreno objeto da ação civil pública, sendo mantido na posse dela em virtude de liminar proferida no bojo de interdito proibitório, no qual figuram como réus os ora apelantes, sendo o Sr. Manoel Fernandes Batista o autor daquela ação possessória.

Nessa senda, aduzem ser incabível que conste no comando sentencial obrigação relativa a parcela do terreno que está sob posse judicial de terceiro sem que esse seja, obrigatoriamente, integrado à lide.

Todavia, não vislumbro razão para desvincilhar-me do entendimento adotado pelo Juízo de piso. Explico.

Como bem elucidado pela súmula suprarrelacionada, a obrigação de natureza ambiental pode ser demandada tanto em face do atual possuidor ou proprietário quanto do anterior, sendo tal escolha faculdade do autor da ação.

Nessa linha, sem razão para aderir entendimento diverso do consolidado jurisprudencialmente.

Ademais, vale salientar que não se discute, aqui, se seria possível que o Sr. Manoel Fernandes Batista integrasse a lide, o ponto de controvertido lastreia-se na obrigatoriedade, ou não, dessa participação no processo.

Inclusive, sobre tal ponto, importante argumentação suscita a parte apelada, ao destacar existirem outros diversos adquirentes de tal loteamento, não sendo suficiente a presença de tramitação de ação possessória para comprovar que a situação do Sr. Manoel Fernandes Batista padece de conduta processual diversa da dos demais possuidores diretos.

Oportuno, a tal ponto, mencionar trecho de decisão da Corte Superior, clarividente sobre o tema aqui debatido, vejamos:

Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental,
equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam
, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem.

Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81.

(REsp n. 650.728/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007, DJe de 2/12/2009.)

Portanto, ausente imprescindibilidade na citação de terceiro para figurar como parte no polo passivo da demanda, devem eventuais questões regressivas serem observadas no bojo de ação à parte, não sendo admissível atrair à presente demanda tal discussão, como bem explicitado pelo Magistrado sentenciante.

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA -

De plano assevero que não assiste razão à parte apelante ao vindicar a nulidade da sentença amparada em suposto cerceamento de defesa, alicerçado na negativa de inspeção judicial, bem como, de novo pedido de esclarecimento pela perita e sua oitiva em juízo.

À luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Por estas razões, não há que se falar na pretendida anulação da sentença por suposta necessidade de produção das provas pleiteadas, haja vista que a prova pericial produzida fora suficiente para o exame meritório da causa de pedir, não se revelando pertinente a inspeção judicial.

Ademais, vale salientar que a parte solicitou seus esclarecimentos por uma vez, os quais foram prontamente respondidos pela perita.

As razões dos apelantes consolidam-se na constante alegação de que as provas reputam-se “totalmente inconclusivas”, a revelar uma mera irresignação da parte com relação às respostas dadas, as quais diferem das pretendidas pela Parte.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desse Egrégio Tribunal, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL (...) 1)
O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa.
Com isso, não há nenhuma mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida. 2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Por fim, entendo oportunas e relevantes as palavras do Juízo
a quo
ao julgar a matéria, deixando claro que “(...)
a inspeção judicial, cuja realização constitui faculdade do Juiz, não teria utilidade para confrontar os aspectos técnicos envolvidos na demanda objeto da prova pericial.
”.

Desta feita, não vejo razão fática ou jurídica a me permitir dizer violado o direito de defesa dos Requeridos-Apelantes seja pelo indeferimento da inspeção judicial, seja pela negativa de novos esclarecimentos pelo perito.

–
MÉRITO -

Superados tais pontos preliminares, urge analisar os pedidos para reforma meritória do decisum objurgado.

Para tanto, destaca-se que caso dos autos volta-se, segundo o MPES, à realização/comercialização de um parcelamento clandestino do solo pelos Apelantes em local denominado "Seringueiras 2", nos bairros Perocão e Jabaraí, em Guarapari.

Segundo alegações do autor/apelado, um adquirente de um dos lotes do empreendimento discutido, ao dirigir-se à Prefeitura para obter a documentação de seu bem, descobriu que esse reputava-se irregular, uma vez ausente a documentação básica exigida pela Lei nº 6.766/79.

Nesse sentido, ao apurar os fatos, o MPES constatou que, além da clandestinidade supracitada, parte do loteamento, especificamente na região das “Serigueiras 2”, encontrava-se, também, desprovida da infraestrutura necessária e prevista em lei, além de encontrar-se, em parte, inserida em Área de Preservação Permanente – APP.

Diante dessa realidade, na presente ação civil pública visa-se apurar se houve dano ambiental, e, ainda, se existe a possibilidade de sua restituição, assim como da devida regularização do parcelamento feito, devendo os recorrentes serem condenados a diligenciar o necessário e a indenizar terceiros eventualmente prejudicados pelas áreas em que impossibilitada a obtenção da regularidade prelecionada.

Vale salientar ter o
Parquet
inserido, também, o Município de Guarapari no polo passivo da demanda, vindicando sua condenação subsidiária em caso de descumprimento pelos autores do dever de restituir o dano ambiental cometido.

Nessa esteira, apurados os fatos, convém contextualizar que assim decidiu o Magistrado
a quo
em sentença:

“
À luz do exposto, ao tempo em que torno definitiva a tutela de urgência, JULGO PROCEDENTES, em parte, as pretensões deduzidas na inicial para:

(i) CONDENAR os requeridos G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., JOSÉ GERALDO LAZARO SIBIEN, LUCRECIA MERLO SIBIEN, PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA, MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, LARISSA FERNANDES DE OLIVEIRA BICCAS:

(i.1) em obrigação de fazer consistente em promover a regularização do parcelamento do solo
no Loteamento "Seringueiras 2ª Etapa" ou "Seringueiras 2"
perante o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, na parcela em que, segundo avaliação técnica do ente público municipal, for possível, mediante elaboração, aprovação, registro no Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari e execução de projeto adequado à natureza da área e ao zoneamento em que está inserida, conforme os termos da Lei nº 6.766/79 e da legislação de regência que a análise técnica do órgão competente do município aplicar ao caso, atendendo as condições, o cronograma e os prazos definidos pelos órgãos urbanísticos e ambientais competentes;

(i.2) em obrigação de fazer consistente na remoção/demolição de qualquer obra e/ou empreendimento
no Loteamento "Seringueiras 2ª Etapa" ou "Seringueiras 2"
na parcela que se mostrar impossível a regularização e a ocupação, com a recomposição urbanística e ambiental da área ao estado anterior ao parcelamento ocorrido. A necessidade de desfazimento de determinada construção ou equipamento existente na área deverá ser avaliada pelos órgãos competentes quando da análise do projeto de regularização do

empreendimento, bem como do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

(i.3) em obrigação de fazer consistente na aprovação de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD relativamente à Área de Preservação Permanente – APP existente na área do empreendimento perante os órgãos ambientais competentes, subscrito por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica, e na sua execução segundo as condições, o cronograma e os prazos definidos pelos órgãos ambientais competentes.

(i.4) em obrigação de não fazer consistente em se absterem de realizar qualquer expansão ou modificação da estrutura atual do imóvel ou obras e intervenções no imóvel voltadas à implantação de parcelamento sem o prévio atendimento aos pressupostos legais e ambientais, e sem obtenção de autorizações e licenças dos entes e órgãos competentes, o que inclui a necessidade de prévia aprovação e registro de projeto adequado à natureza da área, bem como de alienar lotes, partes do imóvel a qualquer título ou frações ideais da área com tais propósitos ou em desconformidade com os requisitos exigidos para o desmembramento ou divisão do imóvel.

(ii) CONDENAR o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, em caráter subsidiário, a elaborar e executar um Plano de Recuperação de Área Degradada relativamente à Área de Preservação Permanente – APP afetada pelo empreendimento versado nos autos, em vista da constatação da existência de degradação ambiental, desde que fique caracterizada a efetiva impossibilidade de cumprimento pelos demais requeridos e ocupantes das construções existentes no local (degradadores diretos) das obrigações impostas para recuperação ambiental pelos órgãos ambientais competentes, seja pelo exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, ficando assegurado ao ente público o direito de regresso para ressarcimento dos gastos que venha a suportar a este título (CC, art. 934).

No tocante às chácaras/construções existentes no imóvel que estão inseridas na Área de Preservação Permanente – APP, a atuação do ente público municipal, no exercício de seu poder de polícia, independe da prévia regularização do empreendimento.”

Diante disso, em contrapartida, alegam os Apelados em suma, i) a existência de desmembramento, não loteamento; ii) que o desmembramento fora realizado pelo
de cujos
Sr. Paulo Martins de Oliveira; iii) que não houve dano ambiental na “primeira etapa” do terreno, na qual sempre houve infraestrutura; iv) que a “segunda etapa” (a qual equivale ao “Seringueiras 2”) encontra sob posse do Sr. Manoel Fernandes Batista, sendo ele o responsável pela atividade pecuária que tem ocasionado os danos ambientais referidos.

Pois bem.

Dessa forma, sobre o primeiro tópico, vale ressaltar que a eventual realização de parcelamento de solo urbano, seja via desmembramento ou via loteamento, deve atender aos preceitos da Lei 6.766/79.

Nesse teor, ressalta-se que, caso constatada inobservância dos dispositivos da lei supracitada, evidente a condição de clandestinidade.

Ademais, dada a inversão do ônus probatório, afastar tal aspecto precário cabia aos recorrentes, por meio da juntada de documentação que comprovasse a observação, por eles, de todas as normas dispostas legalmente, o que não fizeram.

Sobre tal realidade, restou conclusivo fora o laudo pericial (fls. 510 – 531), que também não deixou dúvidas sobre a caracterização do parcelamento como loteamento, ao assim versar:

“De acordo com o artigo 3º da Lei nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1979, o parcelamento do solo deve ser submetido a aprovação do município, por meio de lei municipal ou do plano diretor urbano.
A aprovação do município de Guarapari e o registro no Cartório Geral de Registro de Imóveis não constam no processo.

Cabe destacar ainda que, de acordo com o Art. 6º da referida lei, o loteador deve requerer ao município que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel para que desta forma possa elaborar o projeto de loteamento contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras, com duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia.

Observando a documentaç
ão a
presentada pode-se

c
o
nstar que

a

maior parte dos procedimentos e elementos obrigatórios não foram

desenvolvidos. Apresentando

apenas

p
l
antas

e docume
n
tos

muito aquém do que minimamente a lei exige.

Por fim, o art. 37 da lei 6.766/79 diz que:
"É

vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não reg
i
strado".

Portanto, a ausência destes procedimentos, e a venda dos lotes caracterizam o loteamento como clandestino/ irregular.”

Desse modo, resta suficientemente comprovado pelas provas documentais produzidas, a exemplo do laudo pericial supracitado, e pela ausência de prova produzida em contrário pela parte apelante, que
o loteamento em questão não fora submetido a prévia aprovação perante o Município ou a registro no Cartório de Registro de Imóveis competente,
o que,
per si
, é cabal de conferir-lhe o caráter clandestino.

Com relação à tentativa recursal de afastar a condenação imposta sob o manto de não estar a área “Seringueiras 2” em sua posse direta, registro já ter rechaçado tal argumento quando não acolhi a preliminar de litisconsórcio passivo necessário arguida, haja vista a natureza
propter rem
da obrigação ambiental, sendo possível a condenação tanto em face da parte recorrente, quanto do atual possuidor.

Outrossim, destaco que os recorrentes, ao versarem sobre a região das “Serigueiras 2”, não alegam, tampouco demonstram, inexistência da clandestinidade ou do dano ambiental demonstrados em perícia, restringindo sua defesa à alegação de que não exercem posse direta da região o que, como explicitado acima, remonta-se irrelevante para os fins condenatórios pleiteados nesses autos.

A responsabilidade de realizar as diligências necessárias, portanto, para o cumprimento do comando sentencial, incumbe aos réus/apelantes.

Conforme o entendimento da Corte Superior já citado: “
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental
,
equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem.”

(REsp n. 650.728/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007, DJe de 2/12/2009.)

Ante o exposto, sem delongas, não vislumbro possibilidade de desfecho diverso do outrora deferido.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.